Tribunal: TJMT
Processo: 1006891-91.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006891-91.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARGILL TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 13.003.051/0023-24 (RECORRENTE), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), COPASUL COOPERATIVA AGRICOLA SUL MATOGROSSENSE - CNPJ: 03.902.129/0007-79 (RECORRENTE), JANE PEIXER - CPF: 786.856.721-04 (ADVOGADO), SOLAE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.547.514/0001-85 (RECORRENTE), ALINE PIVOTTO BOHN - CPF: 782.434.080-53 (ADVOGADO), VOLNEI ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 768.535.430-68 (RECORRIDO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No:
1006891-91.2024.8.11.0003

RECORRENTES: COPASUL COOPERATIVA AGRÍCOLA SUL MATOGROSSENSE E CARGILL TRANSPORTES LTDA.

RECORRIDO: VOLNEI ANTONIO RODRIGUES DA SILVA.

Data de Julgamento: 02 a 05/09/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO de cobrança de estadia – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS – transporte rodoviário de cargas – ATRASO NA DESCARGA DE PRODUTO NÃO comprovado – ônus da parte autora – inteligência do art. 373, I, do CPC – sentença REFORMADA – PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Os recorrentes buscam a reforma da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
os pedidos iniciais (id. 229348198).

2.

Em suma, os reclamados alegam, preliminarmente, a ilegitimidade ativa e passivam, e, no mérito, ausência de responsabilidade e cobrança indevida pela demora no descarregamento, além de inexistência do dever de indenizar (ids. 229348206 e 229348209). Pugnam pelo provimento dos recursos e pela reforma da sentença prolatada pelo Juízo singular.

3.

O recorrido apresentou suas contrarrazões, refutando as razões recursais e pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau (id. 229348214).

4.

Preliminarmente,
afasto
as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, tendo em vista que o documento apresentado, no id. 229348162, comprova a ligação entre as partes, bem como a ordem de carregamento de carga.

5.

Compulsando os autos, vê-se que o cerne da questão é verificar se é devido pagamento de estadia, pela suposta demora no descarregamento de mercadoria.

6.

O Código de Processo Civil (CPC), em seu art. 373, I e II, dispõe que compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante.

7.

As provas apresentadas pelo reclamante
são frágeis e

não
demonstram de forma eficaz o direito alegado.

8.

Observa-se, pelos documentos anexados à inicial, que o reclamante sequer apresentou seu documento de identificação (RG ou CNH), sendo que os documentos constantes dos ids. 229348161 e 229348162 não são hábeis para demonstrar que seu caminhão se encontrava no endereço de destino, mas em um local diverso denominado “Residencial Harry Amorim Costa”, na cidade de Naviraí/MS.

9.

Assim, não há comprovante de quando o reclamante chegou ao pátio da empresa destinatária da carga, nem quanto tempo ficou esperando o descarregamento do produto até o cancelamento do frete, ônus que lhe cabia para comprovar o direito pleiteado.

10.

Ademais, não há nos autos comprovante de que o transportador comunicou o destinatário em tempo hábil quanto à chegada da carta ao destino (art. 11, § 1o, da Lei no 11.442/2007).

11.

Desse modo, vê-se que tais fatos
não
são capazes de ensejar o dano pleiteado, devendo a sentença recorrida ser totalmente reformada e os pedidos iniciais serem julgados improcedentes.

12.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

13.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024